Tribunal: STF
Processo: ARE 738344
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Consumidor. Concessionária de energia elétrica. Descarga elétrica. Falha na prestação de serviços. Indenização por danos materiais. 3. Discussão de índole infraconstitucional. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.